Tribunal: TJDFT
Processo: 0000898-13.2020.8.07.0011
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO TENTADO. ELEMENTAR DA GRAVE AMEAÇA. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A grave ameaça integrante do tipo do art. 157 do CP pode ser empregada de forma velada, sendo suficiente que restrinja a liberdade psíquica do sujeito passivo, capaz de intimidá-lo ou atemorizá-lo. No delito de roubo, a locução grave ameaça é entendida como o mal iminente, capaz de permitir a subtração da res pelo agente naquele exato instante, em decorrência do temor infundido na pessoa da vítima.

2. A condenação por roubo, na modalidade tentada, é imperativa quando demonstrada a forma como a vítima foi subjugada, ou seja, quando a grave ameaça exercida pelo agente foi capaz de incutir medo na vítima e de constrangê-la.

3. Recurso conhecido e provido.